Tribunal: TJSP
Processo: 2274154-39.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. FASE DE EXECUÇÃO. HASTA PÚBLICA DE IMÓVEL PENHORADO. Decisão que analisou pedido de reconsideração e manteve decisão anterior que homologou o laudo de avaliação do bem imóvel. Intempestividade. A decisão que analisa pedido de reconsideração não interrompe o prazo para interposição de agravo. Preclusão. Recurso não conhecido.